Tribunal: TJMT
Processo: 1015121-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015121-10.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (REPRESENTANTE), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (EMBARGADO), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OMISSÃO/OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO– RECURSO REJEITADO.

Não se acolhem os embargos de declaração se a parte embargante pretende tão somente de rediscutir e alterar o julgamento do acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
BUNGE FERTILIZANTES S.A.,
(id. 31279521), contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade, desproveu o recurso por ela interposto.

A Embargante defende que o acordão é omisso e obscuro, sob alegação de que o entendimento do STJ firmado no AgInt em RESP no 1.184.039 / MG não condiciona a utilização a utilização do INFOJUD à absoluta ausência de bens da parte executada e que há omissão no acordão consistente a não apreciação dos elementos dos autos que denotam a insuficiência dos bens penhorados, sobretudo no tocante à situação de aparente insolvência dos devedores.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões (id. 32734986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por interpostos por interpostos por BUNGE FERTILIZANTES S.A., (id. 31279521), contra acordão da minha relatoria que, à unanimidade desproveu o recurso por ela interposto,

sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA VIA INFOJUD, ANTES DA AVALIAÇÃO DOS BENS PENHORADOS – DECISÃO QUE POSTERGA – RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para deferimento da ampliação de penhora pelo juiz, para fins de justificar pesquisa INFOJUD anteriormente à penhora dos bens indicados, deve haver demonstração concreta da insuficiência dos bens penhorados, risco de insolvência ou ainda avaliação sumária dos bens.

Não se aplica, por ora, o entendimento do AgInt em RESP No 1.184.039 – MG, tendo em vista que o juiz postergou à pesquisa, após avaliação dos bens. ”

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

O pedido de reconhecimento da insuficiência dos bens penhorados pela prova produzida nos autos, sobretudo no tocante à situação de aparente insolvência dos devedores, deve ser levada à apreciação prévia do juízo da causa, sob pena de Supressão de Instância, eis que a decisão agravada não trata sobre isto.

No que tange a alegação de obscuridade, anota que o fato do acordão ter adotado tese diversa das pretensões do Embargante, não o torna obscura, restando claro e expresso o posicionamento adotado:

“Embora tenha sido consolidado o entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgInt em RESP No 1.184.039 – MG de que é “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382 /2006, com vigência a partir de 21/01/2007”,
o caso dos autos ainda não se enquadra na situação, posto que a decisão postergou a pesquisa via INFOJUD, por ora, haja vista que houve indicação de bens imóveis dos deveres à penhora e sequer houve avaliação, o que, entendo razoável.
”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020